Tribunal: TJDFT
Processo: 0744744-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
RECLAMAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO COM RELAÇÃO AO VALOR INCONTROVERSO. DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL. SOBRESTAMENTO DOS AUTOS DE ORIGEM. PENDÊNCIA DE DEFINIÇÃO SOBRE A LEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL EM OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

1. Trata-se de reclamação contra decisão que manteve a suspensão feito apesar de acórdão deste Tribunal ter determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem com relação à parte incontroversa do crédito.

2. A pendência sobre a definição da legitimidade passiva do executado nos autos de outro agravo de instrumento afasta a existência de valor incontroverso no cumprimento de sentença.

3. A decisão que determina que o cumprimento de sentença aguarde o trânsito em julgado dos agravos de instrumento que versam sobre questão essencial para a solução da pretensão prestigia os princípios da segurança jurídica e da economia processual.

4. O Código de Processo Civil-CPC/2015 promoveu modificação essencial no procedimento da reclamação, ao instituir o contraditório prévio à decisão final (art. 989, III). Dessa forma, o princípio da causalidade viabiliza a condenação da parte sucumbente na reclamação ao pagamento dos honorários advocatícios. Precedentes do Supremo Tribunal de Federal.

5. O art. 85, § 8o, do CPC determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o". O referido dispositivo incide na hipótese, considerado o baixo valor da causa (R$ 1.000,00).

6. O art. 85, § 8a-A, do CPC, incluído pela Lei 14.365/2022, estabelece que, “para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior”.

7. A norma visa assegurar remuneração adequada aos advogados. Impede que, nas hipóteses do art. 85, § 8o, do CPC, os honorários advocatícios sejam fixados por puro arbítrio do juiz, o que, muitas vezes, pode resultar no aviltamento da verba ou em grande disparidade entre causas semelhantes. Todavia, a aplicação do § 8o-A do art. 85 do CPC deve ser afastada quando, no caso concreto, revelar-se desarrazoada em face dos critérios previstos no § 2o, que devem sempre ser observados, conforme prevê o próprio § 8o.

8. A tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB é um referencial a ser seguido pelos juízes. Deve, entretanto, ser ponderado de acordo com as circunstâncias do caso concreto e em conformidade com os princípios da razoabilidade, racionalidade e acesso à justiça. Precedentes deste Tribunal.

9. No caso, a fixação de honorários advocatícios no valor de R$ 17.654,00 – valor previsto na atual tabela de honorários da OAB-DF – é incompatível com a complexidade da demanda, o trabalho do advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Com base em tais critérios, o valor dos honorários de sucumbência deve ser fixado em R$ 1.000,00.

10. Reclamação improcedente.